Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-87.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pedido indenização por danos morais, precedida de requerimento de tutela antecipada de caráter antecedente – Procedência – Anotação indevida do nome da empresa no cadastro de inadimplentes - Determinada a exclusão do apontamento – Ocorrência de dano moral também configurada – Montante da indenização arbitrado pelo douto

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pedido indenização por danos morais, precedida de requerimento de tutela antecipada de caráter antecedente – Procedência – Anotação indevida do nome da empresa no cadastro de inadimplentes - Determinada a exclusão do apontamento – Ocorrência de dano moral também configurada – Montante da indenização arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença confirmada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007379-87.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado GUSTAVO HENRIQUE SIMIONI FRANCO MENDONÇA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No 43.681
APELAÇÃO No 1007379-87.2019.8.26.0590
COMARCA DE SÃO VICENTE
APTE: BANCO SAFRA S/A.
APDOS: GUSTAVO HENRIQUE SIMIONI FRANCO MENDONÇA
ME E GUSTAVO HENRIQUE SIMIONI FRANCO MENDONÇA.
Apelação - Ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada
com pedido indenização por danos morais, precedida de
requerimento de tutela antecipada de caráter antecedente

Procedência Anotação indevida do nome da empresa no cadastro
de inadimplentes - Determinada a exclusão do apontamento
Ocorrência de dano moral também configurada Montante da
indenização arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser
mantido Sentença confirmada Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 174/178), proferida pelo douto
Magistrado Felipe Esmanhoto Mateo, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação declaratória de inexistência de dívida cumulada
com pedido indenização por danos morais, precedida de requerimento de
tutela antecipada de caráter antecedente ajuizada por GUSTAVO
HENRIQUE SIMIONI FRANCO MENDONÇA ME E GUSTAVO
HENRIQUE SIMIONI FRANCO MENDONÇA contra BANCO SAFRA
S/A., para confirmar os efeitos da tutela e: a) proceder a exclusão definitiva
dos apontamentos feitos pelo réu junto aos órgãos de proteção ao crédito; b)
reconhecer a inexigibilidade do débito descrito na inicial; c) condenar o
banco réu ao pagamento da quantia de R$ 1.080,53 a título de dano material
a ser corrigida pela tabela prática do TJSP desde a data da elaboração do
cálculo (fls. 63) e com juros de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar o
réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pela
Tabela prática deste E. Tribunal, a partir da data desta sentença e com juros
moratórios de 1% ao mês desde a data do evento. Condenou, ainda, o réu no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, apela o réu, sustentando que a revelia
decretada nos autos não significa, necessariamente, que os pedidos
elaborados na inicial deverão ser julgados procedentes. Afirma que os fatos
alegados não necessariamente deverão ser tidos por incontroversos, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590 -Voto no
3
o autor litiga nestes autos de forma manifestamente contrária à realidade dos
fatos. Alega que não restou demonstrada qualquer ilegalidade nas cobranças
realizadas pelo banco, não havendo dúvidas da inexistência de danos morais.
Ressalta ser descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no
caso vertente. Salienta que o autor não apresentou provas dos alegados danos
morais, por isso, não se pode falar da ocorrência de qualquer ato ilícito, muito
menos em reparação ao autor. Argumenta que a jurisprudência tem
reconhecido
dano
moral
indenizável
somente
em
circunstâncias
excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia,
ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, o direito de
personalidade do indivíduo, o que não ocorreu no caso em tela. Aponta a
ausência de dano moral, tendo em vista a exigência de comprovação quando
se tratar de pessoa jurídica à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no
caso dos autos. Assevera que a instituição financeira, em momento algum,
agiu com dolo ou culpa que ensejasse a sua condenação na reparação por
danos morais ou qualquer outro que tenha sofrido o ora recorrido. Insurge-se,
ainda, quanto ao valor fixado a título indenizatório, aduzindo ser excessivo.
Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por tais razões, a reforma da r.
sentença para julgar improcedente todos os pedidos da inicial, afastando a
indenização por danos morais ou reduzindo a importância fixada (fls.
181/194).
Recurso tempestivo, preparado, recebido no duplo
efeito e respondido (fls. 200/204).
É o relatório.
A irresignação do apelante não merece acolhida.
Os autores ajuizaram a presente ação alegando que o
nome da empresa foi indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes
por uma dívida no valor de R$ 4.621,71, após não ter mais qualquer relação
jurídica com o banco réu. Requereu a tutela antecipada visando a suspensão
da anotação indevida. Pediu a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 1.080,53, bem como por
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O douto Magistrado julgou procedente a ação, por
entender que o réu negativou indevidamente o nome da empresa, condenando
o banco a responder pelos danos materiais e morais causados aos autores, nos
seguintes termos:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590 -Voto no
4
Aliás, nota-se que, ainda que a contestação de
fls.114/123 fosse tempestiva, o banco réu limitou-se a discorrer sobre a
inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
tela e impugnar o pleito indenizatório, porém, não negou que os
apontamentos feitos por ele em desfavor da empresa autora foram indevidos
e tampouco acostou documentos aptos a demonstrar a existência de qualquer
outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado (art.373,
II do CPC).
Diante deste cenário, restou incontroverso nos autos
que o réu foi o responsável pelos 06 apontamentos feitos às fls.22/23 bem
como que os débitos ali inscritos, supostamente, não adimplidos pela parte
autora, na realidade, eram inexistentes, portanto, a declaração de
inexigibilidade dos valores cobrados, com a consequente confirmação dos
efeitos da tutela para exclusão definitiva das restrições financeiras lançadas
em desfavor da empresa autora é medida que se impõe.
Ademais, cumpre ressaltar que a parte autora ficou
com seu nome inscrito, indevidamente, junto ao Serasa de 22.07.2019 (fls.55)
a 05.09.2019 (fls.98) - cuja exclusão operou-se tão somente por força do
cumprimento de r. decisão judicial de fls.94.
Neste contexto, observa-se que a parte autora
logrou comprovar que, durante o período da negativação, deixou de honrar
com o pagamento de seus fornecedores na data dos respectivos vencimentos,
gerando a incidência de encargos moratórios no valor total de R$1.080,53
(fls.66/93) em razão da suspensão de sua linha de crédito referente ao
Contrato de Capital de Giro existente junto à Caixa Econômica Federal -
não impugnado nos autos - diante da existência de restrição financeira em
seu desfavor.
Assim, restou evidenciado que a negativação
indevida feita pelo banco réu acarretou em prejuízo de ordem material à
empresa autora que ficou impedida de usufruir de crédito de capital de giro
para quitar, pontualmente, as obrigações assumidas perante seus
fornecedores que acarretou na aplicação de juros de mora e multa sobre o
valor dos produtos adquiridos para o regular funcionamento de seu
estabelecimento comercial, sendo de rigor o dever de ressarcimento de tais
valores pelo banco réu.
Outrossim, pela análise do conjunto probatório
colacionado aos autos, além da inexigibilidade da dívida apontada pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590 -Voto no
5
no valor total de R$4.621,71 e pagamento da quantia de R$1.080,53 a título
de dano material, vislumbra-se ainda a ocorrência de dano de natureza
moral sofrido pela parte autora no caso dos autos, eis que teve seu nome
inscrito no rol dos inadimplentes por débitos inexistentes, sendo certo que a
conduta arbitrária da ré resultou em prejuízo extrapatrimonial suportado, na
medida em que este é presumido em virtude da exposição indevida causada
pela negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, o
qual possui amplo acesso pelas mais diversas instituições comerciais e
financeiras, inclusive, observa-se às fls.23 que efetivamente fora consultado
por uma série de empresas.
(...)
Não é demais lembrar que o C. Superior Tribunal
de Justiça, há muito já pacificou a possibilidade da pessoa jurídica sofrer
dano moral, conforme se depreende do teor da Súmula 227: “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”.
E no caso em tela, extrai-se do teor do documento
de fls.55 que os apontamentos feitos pelo banco réu eram os únicos existentes
a macular o nome e a imagem da empresa autora perante terceiro, logo, o
pleito indenizatório merece prosperar.
Já no que tange ao quantum indenizatório, salienta-
se que este deve ser arbitrado com razoabilidade haja vista que a
condenação não pode ser tal monta que a pessoa deseje sofrê-lo novamente e
tampouco ser estabelecido em valor inexpressivo, devendo desestimular nova
conduta por parte de quem cometeu o ilícito.
Todavia, considerando as peculiaridades do caso
em tela, não mostra-se exagerado o montante sugerido na inicial posto que a
parte autora demonstrou que tentou resolver amigavelmente a questão pela
via extrajudicial junto ao réu (fls.20/21), ao passo que este, mesmo ciência de
ser indevido os apontamentos, não solucionou o problema, tendo a empresa
autora que socorre-se da tutela jurisdicional para voltar a ter crédito na
praça, afigurando-se razoável estimar a reparação moral em R$ 10.000,00
(Dez mil reais).
Por fim, convém destacar que se aplicam à relação
jurídica estabelecida entre as partes os preceitos do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto estas se inserem nos conceitos de consumidor e
fornecedor estabelecidos na Lei no 8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590 -Voto no
6
(...)
Referido entendimento merece ser mantido, eis que,
em se cuidando de anotação indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito, consoante restou reconhecido no caso, de rigor o reconhecimento da
irregularidade da conduta do banco réu.
Restou incontroverso no presente feito, portanto,
que houve falha na prestação de serviços do banco réu, que indevidamente
negativou o nome da empresa autora, cabendo ressaltar que, a despeito de ter
sido decretada sua revelia, os seus efeitos não são absolutos, entretanto, não
se pode dizer que o contestante teria invocado fato extintivo ou modificativo
do direito dos autores, até porque apresentou alegações genéricas a respeito
da negativação indevida.
Desse modo, inclusão indevida do nome da empresa
no cadastro de inadimplentes, enseja a reparação dos danos morais daí
decorrentes, conforme entendimento da jurisprudência, atento as repercussões
negativas decorrentes deste registro e que implicam, inclusive, em restrições
creditícias para o devedor. Bem por isso, a ocorrência do dano moral, nesta
hipótese, é presumida ou “in re ipsa”, por decorrer do próprio ato violador.
Note-se, outrossim, que há muito já restou
pacificado pela jurisprudência o entendimento de que a pessoa jurídica
também é passível de sofrer dano de ordem moral, sendo neste sentido a
Súmula n. 227 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Veja a propósito, outrossim, a seguinte lição de
Yussef Said Cahali:
“Na realidade, 'a pessoa jurídica, embora não seja
titular de honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e
autoestima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo
jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou
imagem forem atingidos no meio comercial por algum ilícito (protesto
indevido de duplicata). Ademais, após a Constituição de 1988, a noção de
dano moral não mais se restringe ao pretium doloris, abrangendo também
qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa física ou jurídica, com vistas
e resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade ́” (autor cit., in “Dano
moral”, Editora Revista dos Tribunais, p. 394).
Pois bem, embora se trate de hipótese de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590 -Voto no
7
in re ipsa, no caso dos autos a empresa autora demonstrou que devido a
suspensão de linha de crédito junto à Caixa Econômica Federal, não
conseguiu honrar com o pagamento de seus fornecedores nas datas dos
respectivos vencimentos, gerando danos materiais de R$ 1.080,53 decorrentes
de encargos moratórios, o que serve para ratificar sua efetiva ocorrência.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590 -Voto no
8
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da
ação e foi acima destacado, mas tendo-se em vista o valor da anotação (R$
4.621,71) e o período em que perdurou o lançamento indevido (de
22.07.2019 até 05.09.2019) é de se reconhecer que o montante arbitrado pelo
douto Magistrado (R$ 10.000,00), afigura-se razoável, merecendo, por isso,
ser mantido, restando rejeitada a pretensão de redução da quantia fixada.
Mencionado valor revela-se mais condizente com a gravidade do abalo moral
sofrido pelos autores, com as condições socioeconômicas destes e a
capacidade do réu, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do réu não
merece ser acolhida, ficando mantida a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator